Tribunal: CARF
Processo: 13607.000677/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13607.000677/2009-15
ACÓRDÃO
2002-009.315 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIMONE DE OLIVEIRA. NAZARIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o
imposto de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais,
considerando como base de cálculo o valor da renda omitida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário em parte, deixando de conhecer as matérias preclusas, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.315 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000677/2009-15
2
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 22.860,25, recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 201,61.
Vlrs. considerados para cálculo do rend. tributável no exercício de 2004: Pgto
Amort. 04/05/2004 = 2.854,79, Pgto Amort.23/12/2004 = 45.565,05, INSS
Proporcional Amort.04/05/2004 = 206,93, INSS Proporcional Amort. 23/12/2004 =
3.150,23 IRRF 04/05/2004 = 201,61, IRRF 23/12/2004 = 9.561,99, Total de
rendimento tributável 61.540,60, Total de IRRF 9.763,60.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por reformar
em parte o lançamento, afastando parte da omissão apurada. Eis a conclusão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de
renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como
base de cálculo o valor da renda omitida.
Impugnação Improcedente
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.315 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000677/2009-15
3
Outros Valores Controlados
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário, com novos
argumentos apenas lançados no recurso, sustentando que:
a) Entre as verbas auferidas há valores que seriam isentos, tais como FGTS e sua
multa de 40%, aviso prévio e férias indenizadas e que não teriam sido
considerados pela fiscalização;
b) Houve desconsideração sobre a base de cálculo apurada pela Diretoria de
Cálculo do TRT MG; e
c) A necessária dedução das despesas com advogados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Analisando o recurso, quanto ao conhecimento, verifico que há matérias preclusas,
dado que não foram aventadas em sede de impugnação, quais sejam, dedução de valores pagos a
título de honorários e que haveriam verbas isentas (FGTS e sua multa de 40%, aviso prévio e férias
indenizadas).
Assim, restando caracterizada a preclusão, deixo de conhecer as alegações de
dedução de valores pagos a título de honorários e de que há verbas isentas.
Ademais, não há nos autos as informações necessárias -para precisar quais valores
teriam sido pagos a título de FGTS e sua multa de 40%, aviso prévio e férias indenizadas.
Quanto às demais alegações, Verificado que os argumentos apresentados no
recurso voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como
que a decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos
que a seguir destaco.
O total pago à contribuinte foi, em face das duas amortizações efetuadas em
2004, de R$61.540,60, importância equivalente à soma das parcelas líquidas
recebidas(R$2.854,79 + R$45.565,05) com os valores de INSS devido pela
Reclamante (R$206,93 + R$3.150,23) e valores de imposto de renda retido
(R$201,61 + R$9.561,99).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.315 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000677/2009-15
4
Vê-se que a contribuinte informou em sua declaração anual de ajuste o montante
da base de cálculo do IR sem a atualização monetária havida e sem o acréscimo
das importâncias pagas a título de contribuição previdenciária e de Imposto de
renda.
Sobre a base de cálculo do imposto de renda, assim dispõe o artigo 43, parágrafo
3o do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março
de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens,
subsídios, honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo
e de pesquisa, remuneração de estagiários;
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia
ou indenizadas, acrescidas dos respectivos abonos;
III - licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida
em pecúnia;
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e
quotas partes de multas ou receitas;
(...);
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a
atualização monetária, os juros de mora e quaisquer outras
indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas
neste artigo (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).(grifei)
Dessa forma, afigura-se acertado o feito fiscal que considerou como rendimentos
tributáveis o montante de R$61.540,60 e como rendimentos omitidos a
importância de R$22.860,25.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário em parte, deixando
de conhecer as matérias preclusas, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.315 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000677/2009-15
5

Fl. 123
DF CARF MF
Original